Tribunal: TJSP
Processo: 2031388-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MODIFICOU A TUTELA DE URGÊNCIA – RÉ FOI COMPELIDA A CUSTEAR INTEGRALMENTE O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM REGIME PARTICULAR – CLÍNICA CREDENCIADA NÃO VINHA OFERECENDO O TRATAMENTO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.